Tribunal: TJMT
Processo: 1006351-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006351-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), KAIQUE JUNIOR DA CRUZ PEREIRA - CPF: 043.235.101-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “MUDOU-SE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA COMPROVADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, que somente não foi recebido em razão de mudança de endereço, o protesto do título se revela suficiente para constituir o devedor em mora
(TJMT. N.U 0011448-19.2016.8.11.0004)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1006351-65.2020.8.11.0041, movida em face de KAIQUE JUNIOR DA CRUZ PEREIRA, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Sem honorários de sucumbência, ante a ausência de citação.

Nas razões do recurso, de Id. 69408968, o banco apelante requer a anulação da sentença, tendo em vista que, quando intimado para emendar a inicial comprovando a mora, juntou nos autos o protesto do título, conforme consta na pag. 06 do Id. 69408968, demonstrando que a mora estava devidamente constituída.

Entende que a documentação acostada aos autos, demonstra efetivamente a constituição em mora do Apelado, estando preenchidos os requisitos necessários para concessão da busca e apreensão do veículo HYUNDAI/HB 20, Placa: NPI-0572, objeto do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária assinado entre as partes.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como é cediço, a ação de busca e apreensão tem por pressuposto a comprovação do inadimplemento, pelo devedor, da obrigação de pagar assumida em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e a demonstração da constituição dele em mora.

O § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69 - antes da alteração promovida pela Lei no 13.043/2014 - preceituava que a mora do devedor nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária poderia ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

A partir, contudo, da entrada em vigor da Lei no 13.043/2014 - que alterou o Decreto-Lei no 911/69 - não mais se exige que a notificação destinada à constituição do devedor em mora seja feita através de Cartório, bastando o envio, pelo credor, de carta registrada, com aviso de recebimento, para o seu endereço declinado no contrato, não se exigindo, sequer, que a assinatura constante desse documento seja a do próprio destinatário.

Vê-se, portanto, que a comprovação da mora do devedor representa pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão amparada no Decreto-Lei no 911/69.

No caso em tela, a teor do que determina a jurisprudência pátria, a mora do devedor foi devidamente comprovada por meio da ordem de protesto entregue no endereço declinado no contrato (Id. 69398049).

Anota-se, ainda, que o Banco antes de proceder com o Protesto, enviou a notificação ao Apelado, no endereço fornecido no contrato, porém esta foi devolvida pelo motivo “mudou-se” (pág. 05 Id. 69408968).

Ressalte-se que em decorrência da boa-fé objetiva e do dever de observância geral de todo e qualquer contratante (422 do Código Civil), a conduta esperada pelo devedor é de informar corretamente seu endereço residencial, inclusive quando mudar-se, posto que é através de endereços atualizados das partes que se garante um meio idôneo e eficaz de comunicação entre os contratantes.

A propósito, tem entendido o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. INCABÍVEL A MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL. 1. A ação de revisão contratual não impede a tramitação de ação de busca e apreensão. Precedentes.
2. Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no caso dos autos
. 3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017).

Este e. Tribunal perfilha do mesmo posicionamento,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. (...). O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. (...). A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes” (STJ – Terceira Turma – REsp 1828778/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 27/08/2019 – DJe 29/08/2019). A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC.”
(N.U 1018504-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020)

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VIA CORREIO FRUSTRADA – INTIMAÇÃO VIA EDITAL E PROTESTO EM CARTÓRIO DE COMARCA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEVIDA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1 – Nos contratos de bens móveis, alienados fiduciariamente, o atraso do pagamento de qualquer uma das parcelas, injustificadamente, opera automaticamente a mora (mora ex re). 2 – In casu, proposta Ação de Busca e Apreensão, a instituição credora demonstrou que após tentativa de Notificação via correio, no endereço constante do contrato, procedeu com a Notificação Extrajudicial pela via Cartorária na Comarca de domicílio do devedor, e consequente protesto a dívida, medidas estas suficientes para constituição do devedor em mora. 3 – A configuração dos elementos acima impõe a marcha natural da ação. 4 – Sentença Cassada.”
(N.U 1000490-04.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL – VALIDADE - MORA CONSTITUÍDA - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. No caso em análise, vê-se que a notificação ao devedor foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato, contudo, essa comunicação extrajudicial deixou de ser efetivada em razão da insuficiência do endereço indicado. Igualmente sabe-se que é uma obrigação acessória do devedor a manutenção do seu endereço atualizado perante a instituição financeira credora, bem como o fato de que, o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato é suficiente para a sua constituição em mora. Com efeito, diante incompletude do endereço fornecido pelo contratante no momento da celebração do pacto, cujo instrumento foi assinado pelo mesmo, anuindo assim aos seus termos, não há como imputar à parte credora a responsabilidade pela impossibilidade da localização do devedor, de modo que a notificação extrajudicial realizada deve ser considerada válida, especialmente porque corroborada pelo protesto do título e notificação via edital.”
(N.U 1018329-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 29/11/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE - MUDANÇA DE ENDEREÇO - PROTESTO DO TÍTULO - VALIDADE - MORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A constituição do devedor em MORA pode ser feita mediante PROTESTO, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, dispensada a sua notificação pessoal. Precedentes STJ.
Demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, que somente não foi recebido em razão de mudança de endereço, o PROTESTO do título se revela suficiente para constituir o devedor em MORA.
Constitui ônus do devedor informar eventual mudança de endereço ao credor.”
(N.U 0011448-19.2016.8.11.0004, Ap 66658/2017, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a análise do pedido liminar.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021